Tribunal: TJDFT
Processo: 0720835-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720835-09.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JS MANZI ODONTOLOGIA LTDA RECORRIDO: DIRCE MARIA MARTINS BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Constatado que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor pelos serviços prestados é objetiva (artigo 14 do CDC), sendo necessária, para a configuração do dever de indenizar, a verificação de conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado. 2. O juiz é o destinatário das provas, a quem cabe a aferição acerca da necessidade ou não da produção da prova, não à parte (arts. 355 e 370 do Código de Processo Civil). Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer oportunamente a necessária prova técnica para insistir em diligência inútil já indeferida pelo magistrado condutor do feito. 4. Demonstrada a falha na prestação do serviço de implante dentário e evidenciado que a situação desbordou do que se denomina mero dissabor - tratamento inadequado, prolongada exposição a medicamentos, desgaste social (enfeiamento temporário), sofrimento emocional (resultado diverso do esperado e demora na finalização do tratamento) e físico (dores), deve o prestador de serviços reparar o dano moral sofrido, à míngua de prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 5. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico). Valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mantido. 6. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente aponta violação ao artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova e o julgamento antecipado do feito. Colaciona julgado do STJ e do TJMG com o objetivo de demonstrar dissenso interpretativo. Na petição de ID 76762168, a parte recorrente, em atenção à certidão de ID 76564788, apresenta escusas pela juntada equivocada da guia de recolhimento, e informa que apesar de tal fato houve o devido recolhimento do preparo, apresentando a guia correta das custas recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/DF 51.948-B (ID 77347520). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o esperado cumprimento. Quanto à matéria, já assentou o STJ: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União com o respectivo comprovante de pagamento no ato da interposição do recurso especial, sob pena de deserção” (AREsp n. 2.921.593/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 355, inciso I, do CPC. Com efeito, entende a Corte Superior que “Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. O óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ impede o reexame de fatos e provas para avaliar a necessidade de inversão do ônus da prova no caso concreto.” (AgInt no AREsp n. 2.883.297/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação conforme pleiteado pela parte recorrida em ID 77347520. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029